Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AVISO PRÉVIO POR SMS. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50290201). Custas e preparo recolhidos (IDs 50290202 e 50290203).
3. Em suas razões recursais, o banco/administradora de cartão de crédito alega ter agido em exercício regular de seu direito ao reduzir o limite de crédito do recorrido, afastando o cabimento de indenização por danos morais. Aduz ter cumprido o dever de informação sobre a redução, pois comunicou a redução de limite na fatura de março de 2023 e em mensagem SMS.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a redução do limite do cartão de crédito antes do prazo de 30 dias, previsto no art. 10, §1°, I, da Resolução n.° 96/2021, do Banco Central, causou-lhe constrangimento, pois não havia limite quando tentou realizar compras.
5. A matéria discutida nos autos versa sobre relação jurídica consumerista, tendo em vista a nítida posição, ostentada pela parte recorrida da demanda, de destinatária final dos serviços onerosamente providos pelo recorrente, devendo, portanto, ser analisada sob os princípios que informam e disciplinam o microssistema específico e regido pelo estatuto consumerista.
6. A instituição financeira tem o direito de reduzir o limite do cartão de crédito ou de não restabelecer o limite previamente fixado após uma nova avaliação do perfil de risco do titular. No entanto, é essencial que qualquer redução no limite de crédito seja comunicada antecipadamente ao cliente para prevenir situações constrangedoras que possam impactar direitos relacionados à sua dignidade. Nesse sentido:
7. "É legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução do limite do cartão de crédito, bem como não restitui o limite anteriormente concedido, em razão de nova análise do perfil de risco da autora, que detectou um histórico de dívidas perante outras instituições financeiras, razão pela qual a sentença não merece reparo nesse ponto. 7. Todavia, em tal circunstância, a redução do valor do crédito deve ser previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade e a ocasionar dano moral passível de indenização."(Acórdão 1391835, 07017471020218070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 27/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. "A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa e reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, encontra amparo nos normativos citados pelo recorrente, entretanto, qualquer alteração ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia, de acordo com o art. 5o, § 1o, I da Resolução 4655/2018 - BACEN". (...) Dessa forma, constata-se que a suspensão do limite de forma repentina não atendeu à própria exigência da Resolução do BACEN - n° 4655/2018 - art. 5°, § 1°, I, a qual dispõe que: "§ 1° A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência", além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC. (Acórdão 1756556, 07020685620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Houve a revogação da Resolução Bacen no 4692, de 2018, porém, a questão passou a ser tratada pela Resolução BCB no 96, de 2021, que dispõe em seu art. 10, § 1o, I: "a concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta". e "a alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência".
10. No caso dos autos, o banco requerido reconhece que as notificações de redução de limite do cartão foram incluídas na fatura do cartão emitida em 24/02/2023 e no SMS enviado ao recorrido em 15/03/2023, porém, igualmente elucida que a redução de limite de crédito ocorreu em 16/03/2023 (IDs 50290159 e 50290201). É incontroverso, portanto, que o limite do cartão de crédito do recorrido foi reduzido sem observância do prazo mínimo de trinta dias estabelecido pela Resolução BCB no 96, de 2021, que garantiria ao consumidor tempo razoável para reajustar-se financeiramente.
11. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira e a frustração do consumidor em realizar compras para manutenção de sua família, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do autor, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada.
12. Para fixação do valor da reparação devida, deve-se considerar a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Além disso, cumpre reconhecer a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos.
13. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.